Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-53.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação de contrato empréstimo – renegociação de débito de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação de contrato empréstimo – renegociação de débito de empréstimo consignado anterior - com desconto das parcelas no benefício previdenciário da autora. Ônus de demonstrar a efetiva contratação que cabia à apelante. Banco réu que não se desincumbe de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.Reconhecimento da inexistência do débito e da configuração dos danos morais. "Quantum" indenizatório arbitrada com observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração da verba honorária sucumbencial. Incidência do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.